Tribunal: TJDFT
Processo: 0741024-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741024-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CELLCAST BRASIL COMUNICACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes, OI S/A e OI MÓVEL S/A, em recuperação judicial, em face da decisão de ID 41867957 (ID 141500430-origem) proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0075186-79.2008.8.07.0001), movido em face de CELLCAST BRASIL COMUNICAÇÕES LTDA, que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SNIPER — Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e recuperação de Ativos — e ao sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, bem como determinou que os credores se manifestem quanto a ocorrência da prescrição intercorrente. Por ofício o Juízo a quo comunicou que foi proferida sentença e foi declarada a extinção da ação de cumprimento de sentença dos autos 0075186-79.2008.8.07.0001 (IDs 44659277 e 44659278), nos seguintes termos: “No curso do processo, a parte requerida foi condenada a efetuar o pagamento de valores decorrentes do contrato firmado entre as partes e anexado junto com a exordial. A pretensão em comento se submete ao prazo prescricional quinquenal do artigo 206, §5o, I do CC. Por não serem encontrados bens do executado, foi determinada a suspensão do feito através da decisão de id. 102795357, restando consignado nesta que o termo final do prazo de prescrição intercorrente era o dia 20/10/2022. Durante o lapso temporal transcorrido até a data presente, o exequente não indicou quaisquer bens do executado passíveis de penhora nem apresentou outra causa interruptiva da prescrição. Uma vez que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150, STF), é forçoso reconhecer que transcorreu o prazo de prescrição intercorrente. Assim, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 921, §5o, do Código de Processo Civil. CONCEDO FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO para que a e. relatora do AGI n. 0741024-29.2022.8.07.0000 seja informada acerca da presente sentença. Custas finais pelo executado, face ao princípio da causalidade. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas.” Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora